Tribunal: CARF
Processo: 11080.732096/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732096/2017-07
ACÓRDÃO
3101-002.237 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/06/2012
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-002.109, de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
11080.730920/2018-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-002.237 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732096/2017-07
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Auto de Infração decorrente de multa isolada por compensação não-homologada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Impugnação improcedente e manteve a aplicação da multa.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega, em síntese, a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme ADI no 4905.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito
nos autos do processo administrativo que se discute o crédito, a aplicabilidade da
referida multa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF,
na sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a
relação com o julgamento desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-002.237 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732096/2017-07
3
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para in cidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em
saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito.
Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República
no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido pro cesso legal nas duas dimensões do
princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que
busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-002.237 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732096/2017-07
4
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF n.° 1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa aplicada por compensação não homologada.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original